Tribunal: CARF
Processo: 14337.000317/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de 2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA POR AFRFB LOTADO EM DRF DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo (Súmula CARF no 27).
JULGAMENTO. DRJ DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo (Súmula CARF no 102).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14337.000317/2010-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.200 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
MAURÍCIO DE TARSO Ó DE ALMEIDA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. SÚMULA CARF No 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada e, para fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997,
autoriza o lançamento com base nos valores depositados em contas bancárias
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem e a natureza dos recursos utilizados
nessas operações (Súmula CARF no 26).
É dever do autuado comprovar, por meio de documentação hábil e idônea, a
origem e natureza dos depósitos mantidos em contas bancárias de sua
titularidade.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO
GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
SIGILO
BANCÁRIO.
ACESSO
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
POSSIBILIDADE. LC 105/2001.
Não ofende o direito ao sigilo bancário a transferência de informações das
instituições financeiras para a fiscalização, nos termos do art. 6o da LC 105, de
2001, para efeito de apuração de possível omissão de rendimentos calcada em
depósitos bancários. STF - RE n° 601.314, Tema 225.
ÔNUS DA PROVA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14337.000317/2010-39
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA POR AFRFB LOTADO EM DRF
DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO. POSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 27.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo
(Súmula CARF no 27).
JULGAMENTO. DRJ DIVERSA DO DOMICÍLIO DO AUTUADO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 102.
É válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento
de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo (Súmula CARF no
102).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo proferidas pelo CARF ou pelos
tribunais judicias, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se estendem a outras
ocorrências, senão aquela objeto da decisão.
JUROS MORATÓRIOS TAXA SELIC. CABIMENTO. SÚMULAS CARF
nos 4 e 5.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 4.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir
depósito no montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Súmula CARF no 5.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino
Gil (suplente) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 01-24.962 (fls.
774/794) – 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém/PA
(DRJ/BEL), que julgou improcedente a impugnação ao Auto de Infração de lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), relativo aos exercícios 2006, 2007 e 2008, anos-
calendário 2005, 2006 e 2007.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de
Infração, o lançamento decorre da apuração de omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada, tendo em vista que o contribuinte,
devidamente intimado não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em suas contas-correntes. As circunstâncias e procedimentos realizados
durante a auditoria fiscal encontram-se devidamente explicitados no “Termo de Verificação
Fiscal” – TVF, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, documento de fls. 157/161.
O contribuinte apresentou impugnação da exigência (documento de fls. 191/212),
onde, citando jurisprudência, alega decadência do direito de lançamento dos créditos tributários e
que a autuação estaria completamente eivada de vícios insanáveis, sobre os quais discorre, e
clama pela sua nulidade total. Os principais argumentos de defesa constantes da impugnação
encontram-se relatados no Acórdão do julgamento de piso nos seguintes termos:
(...
2) O Fisco elaborou e encaminhou ao Impugnante os Termos de Intimações nos quais
procurava que o mesmo demonstrasse que omitiu rendimentos em sua DIRPF, exigindo
comprovação de origem de depósitos efetuados em suas contas correntes;
3) Invoca o art. 5o, inciso LXIII, da CF, reservando-se o direito de não apresentar provas
que possam ser usadas contra si mesmo;
4) Como o Impugnante não atendeu as Intimações, o Fisco considerou como omitidos
todos os depósitos efetuados nas suas contas;
5) Invoca o art. 142 do CTN;
6) Argüi a nulidade por cerceamento de defesa. No PAF o amplo direito de defesa está
representado pela possibilidade do impugnante produzir provas das alegações que
apresenta em sua defesa, ainda que na fase inicial de fiscalização ou em impugnação,
impossibilitado pelo fato de que os extratos de conta que serviram de base para o auto
de infração não foram anexados aos autos;
7) No presente caso, o auto de infração foi produzido por provas obtidas pelo Fisco de
forma flagrantemente inconstitucionais, pois o impugnante não forneceu nenhuma prova
solicitada pela mesmo e não existe nenhuma determinação judicial autorizando a quebra
do seu sigilo bancário;
8) Alega ofensa aos princípios da legalidade, da isonomia, da motivação e da ampla
Defesa;
9) É nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e depósitos bancários,
quando não demonstrada qualquer relação entre os valores depositados e supostas
receitas auferidas e não declaradas;
10) No presente processo, a autoridade fiscal em nenhum momento conseguiu provar a
relação entre a movimentação financeira do impugnante (compilada pelos extratos
bancários obtidos de forma ilícita) e a renda efetivamente declarada pelo impugnante
Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

em suas DIRPF, condição necessária para que prevaleça o crédito tributário por ela
constituído;
11) Insurge-se contra a cobrança de juros exorbitantes pela taxa SELIC;
12) Alega a decadência dos fatos geradores no período de janeiro a dezembro de 2005;
13) A Receita Federal autuou baseada apenas em extratos bancários do impugnante,
devassou seu sigilo bancário, sem autorização judicial, e violou sua intimidade. Não
foram garantidos os direitos básicos constitucionais ao impugnante e não foram
fornecidas provas ao impugnante dos extratos em que se baseou a Fiscalização para
fazer o lançamento, cerceando sua defesa
14) Cita doutrina e jurisprudência administrativa e dos Tribunais Superiores.
A impugnação foi considerada pela autoridade julgadora de primeira instância
tempestiva e de acordo com os demais requisitos de admissibilidade, tendo sido julgada
improcedente, sendo prolatada a seguinte ementa:
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para o IRPF, o fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual
aperfeiçoa-se no momento em que se completa o período de apuração dos rendimentos e
deduções: 31 de dezembro de cada ano-calendário, quando se constata que o sujeito
passivo sofreu retenção do imposto de renda na fonte pagadora ao longo do exercício, à
medida que recebe rendimentos tributáveis, ou recolheu o tributo mensalmente, quando
sujeitos ao Carnê-Leão.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração deverá conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais, a
capitulação legal e a descrição dos fatos. Somente a ausência total dessas formalidades é
que implicará na invalidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa.
Ademais, se o sujeito passivo revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram
imputadas, rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante defesa, abrangendo
não só outras questões preliminares como razões de mérito, descabe a proposição de
cerceamento do direito de defesa. Comprovada a legitimidade do lançamento efetuado
de ofício e cumpridas as formalidades legais dispostas em lei para sua efetivação,
afastam-se, por improcedentes, as preliminares arguidas.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
BANCÁRIAS.
LCP
no
105/01.
PROCEDIMENTO DE FISCALIZAÇÃO. QUEBRA DE SIGILO. INOCORRÊNCIA.
A Lei no 10.174/01, que deu nova redação ao § 3o do art. 11 da Lei no 9.311, permitindo
o cruz amento de informações relativas à CPMF para a constituição de crédito tributário
pertinente a outros tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, disciplina
o procedimento de fiscalização em si, e não os fatos econômicos investigados, de forma
que os procedimentos iniciados ou em curso a partir de janeiro 2001 poderão valer-se
dessas informações, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos. Trata-se de
aplicação imediata da norma, não se podendo falar em retroatividade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE.
A autoridade administrativa não possui atribuição para apreciar a arguição de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais. As leis regularmente
editadas segundo o processo constitucional gozam de presunção de constitucionalidade
e de legalidade até decisão em contrário do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
Fl. 859
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais, quando
comprovado que o contribuinte não figurou como parte na referida ação judicial.
DOUTRINA. ENTENDIMENTO DOMINANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
VINCULAÇÃO DA ADMINISTRATIVA.
A autoridade julgadora administrativa não se encontra vinculada ao entendimento dos
Tribunais Superiores pois não faz parte da legislação tributária de que fala o art. 96 do
Código Tributário Nacional, desde que não se traduzam em súmula vinculante nos
termos da Emenda Constitucional n° 45, DOU de 31/12/2004. Da mesma forma, não há
vinculação do julgador administrativo à doutrina jurídica.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro de 1997, a Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, no seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com
base em valores depositados em conta bancária para os quais o titular não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO.
O ônus da prova existe afetando tanto o Fisco como o Impugnante. Não cabe a qualquer
deles manter-se passivo, apenas alegando fatos que o favorecem, sem carrear provas que
os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos
efetuados, como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Nesse
passo, o Fisco deve comprovar regularmente seu direito ao crédito tributário provando o
acréscimo patrimonial. Já o contribuinte deve apresentar qualquer fato extintivo,
modificativo ou impeditivo ao referido acréscimo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Foi apresentado recurso voluntário (fls. 802/827) onde o autuado ratifica todos os
argumentos de defesa articulados na impugnação e rebate a decisão do julgamento de piso, sob
argumento de que no julgamento a quo, simplesmente “se manteve por manter o auto de
infração” e complementa que:
(...) baseado que sua análise se prende ao trabalho vinculado do auditor autuante, o
contribuinte passa a repetir tudo que foi impugnado sobre o auto de infração em
questão, pedindo a esse Egrégio Conselho que:
a) CONSTATE QUE NÃO FORAM ANEXADOS AOS AUTOS PROCESSUAIS OS
EXTRATOS de conta que serviram de base para o lançamento, impedindo que o
Impugnante comprove a veracidade dos dados utilizados pela Auditora autuante para
fazer o AUTO DE INFRAÇÃO ORA IMPUGNADO EM SUA TOTALIDADE.
b) ANALISE que não foi apresentado nenhum parâmetro que indicasse o motivo do
impugnante ter sido fiscalizado, principalmente pela DRF BELÉM uma vez que seu
domicílio é em SÃO PAULO desde 1999, E ainda de ter sua impugnação analisada pela
DRJ BELÉM, de maneira inexplicável, uma vez que a DRJ CAMPINAS é a DRJ
constante no site da SRFB que deveria analisar a impugnação, e desde já pede, que se
for o caso os autos sejam remetidos para aquela DRJ/CAMPINAS para serem
efetivamente analisados.
c) COMPROVE que não foi anexada aos autos nenhuma autorização judicial
autorizando a quebra do sigilo bancário e fiscal do impugnante.
d) COMPREENDA o direito constitucional do impugnante em não apresentar provas
que possam vir a ser utilizadas contra ele.
e) VERIFIQUE a existência de vício em não fornecer ao contribuinte autuado todas as
informações para que ele possa se defender, tais como, os parâmetros utilizados para
incluir o impugnante na seleção de fiscalização, os motivos da fiscalização ser feita por
Fl. 860
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

unidade jurisdicionante do impugnante, a não anexação dos extratos bancários
utilizados e ainda o motivo de ter sua impugnação analisada e indeferida por DRJ
diferente daquela devida.
f) CONCLUA que a quebra de sigilo sem ocorrência da autorização judicial é vedada
para Receita Federal, conforme entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
em seu julgamento RE 389808 em 15/12/2010, portanto deve ser declarado
TOTALMENTE NULO, O AUTO DE INFRAÇÃO, em questão.
Em tópico do Recurso intitulado “Da análise dos procedimentos”, argui o
recorrente que a autoridade fiscal lançadora elaborou e encaminhou ao autuado Termos de
Intimações nos quais, segundo seu entendimento, procurava que o fiscalizado fizesse prova
contra si próprio. Ou seja, esclarece, exigindo que demonstrasse que omitiu rendimentos em sua
declaração de imposto sobre a renda, exigindo comprovação de origem de depósitos efetuados
em suas contas correntes. Assim, afirma que: “respaldado pela Constituição Federal em seu
Artigo 5°, inciso LXIII reservou-se o direito de não apresentar provas que possam vir a ser
usadas contra ele mesmo.” Invoca nesse ponto o que classifica como “princípio constitucional
da não-culpabilidade, que garante, ao suspeito, indiciado, denunciado ou réu de não ser tratado
pelo poder público como se já houvesse sido condenado em sentença transitada e julgada,”
Continua o autuado em sua narrativa afirmando que a autoridade fiscal, frustrada em sua
tentativa e como o então fiscalizado não atendeu às intimações, simplesmente teria considerado
como sendo de rendimentos omitidos, todos os depósitos efetuados nas suas contas.
Argui nesse ponto, que nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), a atividade administrativa de lançar tributo e
aplicar as penalidades é vinculada às regras estabelecidas na lei, não podendo os agentes fiscais
exercerem tal função segundo seus critérios pessoais, nem amparados em legislação que ofenda
os princípios constitucionais, devendo imperar a lei como fonte de todos os direitos e obrigações
em matéria fiscal, de tal sorte que não será aplicada penalidade alguma se não decorrer da lei o
fato improvável, Nessa linha argumentativa, defende que:
Daí entender-se que:
OU O TRIBUTO ESTÁ PREVISTO EM LEI E PODE SER EXIGIDO, OU SUA
EXIGÊNCIA É NULA DE PLENO DIREITO.
Não é dado ao fisco, baseado em qualquer afirmação, informação ou impugnação do
contribuinte exigir tributo que não corresponda à efetiva ocorrência do fato imponível.
Palavras, declarações ou omissões por parte do contribuinte ou de quem quer que seja
não substituem o fato gerador como único possível para dar nascimento à obrigação
tributária (Artigo 113 § 1° do CTN).
2.5 - Afirmamos, assim, que não condiz com o princípio da legalidade que a obrigação
tributária possa ter nascimento sem que se encontre o fato gerador dessa obrigação.
No direito tributário, onde a obrigação nasce da lei, cabe à autoridade administrativa
ater-se única e exclusivamente ao disposto na lei: com ou sem o auxilio do contribuinte,
deve proceder á verificação da ocorrência do fato gerador e declarar sua ocorrência
através do lançamento.
Culpar o impugnante, devido ao seu não atendimento às intimações, pelo lançamento do
auto de infração é no mínimo argumento inadmissível no direito pátrio e em uma
democracia, sob pena de se estar criando tributo sem lei, enfim de se estar ofendendo a
verdade material, em benefício inadmissível de verdade formal e da "vontade
arrecadadora", do fisco.
2.6 - Sendo o lançamento vinculado à descrição legal do fato - e aqui cabe reprisar a
definição do Artigo 142 do CTN, que impõe ao lançamento a missão de verificar a
ocorrência do fato gerador – não se abre à autoridade administrativa alternativa que não
Fl. 861
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

a de procurar exaustivamente se de fato ocorreu a hipótese que o legislador contemplara
e em caso de impugnação do contribuinte verificar efetivamente a ocorrência ou não do
fato a subsunção ou ocorre ou não ocorre, independentemente das manifestações do
impugnante, razão pela qual o lançamento declara a ocorrência dos fatos.
Ainda em preliminares, aduz a nulidade da autuação por cerceamento de seu
direito de defesa, à ampla defesa e ao contraditório. Aduz que no processo administrativo fiscal
(PAF) o amplo direito de defesa esta representado pela possibilidade do impugnante produzir
provas das alegações que apresenta em sua defesa, ainda que na fase inicial de fiscalização ou
em impugnação. Entretanto, afirma que no presente caso tornou-se impossível, pois os extratos
de conta que serviram de base para o auto de infração não teriam sido anexados aos autos.
Conclui o tópico advogando que o auto de infração teria sido produzido por provas obtidas pela
fiscalização de forma “flagrantemente inconstitucionais, pois NÃO FORNECEU NENHUMA
PROVA SOLICITADA PELA AUDITORA AUTUANTE, E NÃO EXISTE DETERMINAÇÃO
JUDICIAL AUTORIZANDO A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO PARA O FISCO FEDERAL.”
Na sequência, alega que teria sido fiscalizado sem que os princípios basilares do direito tenham
sido observados, citando e discorrendo sobre os princípios: a) da isonomia, da impessoalidade e
da motivação, alegando que suas declarações do IRPF não estariam em malha fiscal e teriam
sido fiscalizadas devido a uma ordem de serviço (cujo teor o impugnante afirma não ter acesso),
afrontando o princípio constitucional da igualdade ou da isonomia; b) e o princípio da ampla
defesa, sob argumento de que não teriam anexados ao auto de infração os parâmetros que
garantem a motivação da fiscalização e as cópias dos extratos de movimentação bancária.
Extratos esses que afirma terem sido obtidos sem autorização judicial, de forma ilícita e sua
anexação aos autos ensejaria motivo de acusação de quebra de sigilo bancário. Conclui o tópico
afirmando: “A douta Auditora Fiscal Esqueceu-se que ao não anexar ao auto de infração os
extratos compilados e informar o que realmente utilizou desses extratos para efetuar o auto de
infração, vedou ao impugnante, o direito de SABER DO QUE REALMENTE ESTÁ SENDO
ACUSADO e MUITO MENOS SABER O PORQUÊ ESTÁ SENDO AUTUADO, E PELO
MENOS ANALISAR SE OS EXTRATOS COMPILADOS SÃO REALMENTE das suas contas
correntes!”
Em sequência, em tópico intitulado “Do direito”, discorre o recorrente sobre o
conceito de renda, citando jurisprudência e doutrina e, citando o art. 112 do CTN, aduz que o
lançamento requer prova segura da ocorrência do fato gerador do tributo, cumprindo à
fiscalização realizar inspeções necessárias, a comprovar a materialidade dos fatos que deram
motivação ao lançamento. Situação que entende não configurada no presente lançamento. Assim,
invoca o que chama de interpretação benigna, ressaltando que: “a dúvida não pode beneficiar o
fisco, se não há resposta segura para inevitável indagação que surgem da análise das operações
praticadas pelo impugnante, é de se aplicar à norma do Artigo 112 do Código Tributário
Nacional.”
Adentrando na discussão de Mérito, questiona o lançamento baseado em
depósitos bancários, argumentando que caberia à fiscalização a efetiva prova de omissão de
receitas, não sendo elemento bastante suficiente para a configuração do ilícito o simples cotejo
de declaração e/ou informações prestadas pelo contribuinte ou por outrem. E que a exigência
fiscal do tributo não pode estar assentada unicamente em extratos ou comprovantes de depósitos
bancários, porque estes por si só não constituem, na realidade , fato gerador do imposto de renda,
porquanto não caracterizam a disponibilidade econômico jurídica de renda ao abrigo do que
dispõe o art. 143 do CTN. Assim, novamente citando jurisprudência, onde destaca o RE n.°
117.887-6/SP, conclui ser ilegítimo e nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e
depósitos bancários, quando não demonstrada qualquer relação entre os valores depositados e
Fl. 862
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

supostas receitas auferidas e não declaradas. Ainda nessa linha de defesa, invoca o princípio da
dignidade humana e o direito à privacidade e sigilo dos dados bancários, que somente poderia ser
afastado por intermédio do poder judiciário.
Ao final, apresenta irresignação quanto à incidência de juros de mora calculados
com base na Taxa do Serviço Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), por ausência de
suporte legal, além de por possuir natureza remuneratória de capital, finaliza suscitando a
decadência do período de janeiro a dezembro de 2005, nos termos do art. 150, §4o do CTN e
requer a declaração de nulidade completa da presente autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
28/06/2012, conforme o Aviso de Recebimento de fl. 801. Tendo sido o recurso protocolizado
em 25/07/2012, conforme carimbo aposto pelo protocolo da Delegacia da Receita Federal do
Brasil em Osasco/SP na própria peça recursal (fl. 802), considera-se tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade.
Preliminar de Decadência
Advoga o recorrente a decadência do direito de lançamento relativo ao período de
janeiro a dezembro de 2005, nos termos do art. 150, § 4°, do CTN, sob fundamento de que se
trata de um imposto lançado por homologação, cujo fato gerador seria mensal.
O Código Tributário Nacional estipula que a Administração Tributária possui o
prazo de 5 anos para lançamento do crédito tributário e apresenta comandos distintos para efeito
de se apurar tal prazo. Dependendo da forma de apuração do tributo, da constatação de
antecipação do pagamento e da ocorrência de dolo, fraude ou simulação praticados pelo sujeito
passivo. Ao tratar da extinção do direito de constituição do crédito tributário tem-se o art. 173 e
seus incisos, nos seguintes termos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício formal, o
lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com o
decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Entretanto, foi estabelecido no códex tratamento distinto com relação aos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, cujo critério de contagem do prazo decadencial
encontra-se definido no § 4o do art. 150 do CTN, da seguinte forma:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em consonância com os comandos acima reproduzidos do CTN, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ), nos autos do RESP 973.733/SC, submetido à sistemática dos recursos
especiais repetitivos representativos de controvérsia (art.543-C, do CPC/73), fixou o
entendimento no sentido de que o prazo decadencial quinquenal para a Administração Tributária
constituir o crédito tributário conta-se: a) do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, quando a lei não prevê o pagamento antecipado da exação
ou quando a lei prevê o pagamento antecipado, mas ele inocorre, sem a constatação de dolo,
fraude ou simulação do contribuinte; b) A partir da ocorrência do fato gerador, nos casos em que
ocorre o pagamento antecipado previsto em lei. Conforme definido por aquela Corte, foram
sumariadas três condições para efeito de aplicação do art. 150, §4o, do CTN: (i) o tributo deve ser
sujeito a lançamento por homologação; (ii) deve ocorrer pagamento antecipado do crédito
tributário (ainda que inferior ao efetivamente devido); (iii) o contribuinte não pode ter incorrido
em fraude, dolo ou simulação.
No caso dos autos, trata-se de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física, tributo
este que é devido mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo percebidos, a título de
antecipações, sem prejuízo do ajuste anual. Cabendo ao sujeito passivo a apuração e o
recolhimento independentemente de prévio exame da autoridade administrativa, consumando-se
o fato gerador em 31 de dezembro de cada ano-calendário. É o que a doutrina classifica como
tributo cuja apuração é complexiva, posto que envolve as situações ocorridas no período
compreendido entre o primeiro e o último dia de cada exercício, considerado como tal o ano
civil. Mister pontuar nesse momento o conteúdo do verbete sumular no 38, deste Coslheo
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no sentido de que: “O fato gerador do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.”
Assim, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa (art. 7o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de
1995), o que o caracteriza como tipo de lançamento por homologação. Caso não haja
recolhimento antecipado do IRPF, a contagem do prazo decadencial a ser considerada é aquela
prevista no art. 173, inc. I do CTN, iniciando-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Nesse sentido, os Acórdãos no 9202-008.578, de
29/01/2020 e Acórdão no 9202-002.529, de 31/01/2013, ambos da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais deste Conselho.
Nessa toada, no presente caso, relativamente ao período de apuração mais distante
(ano-calendário de 2005), nos termos do art. 173, I, do CTN, a autoridade fiscal lançadora teria
prazo até o dia 31/12/2011 para efetuar o lançamento (5 anos a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado). Noutro giro, aplicado
a regra prevista no §4o, do 150 do CTN, a contagem do prazo de decadência teria início em
31/12/2005 (súmula CARF no 38) e o termo final seria 31/12/2010.
Destarte, tendo sido o sujeito passivo cientificado do crédito tributário em
02/12/2010 (conforme AR de fl. 173), seja mediante aplicação do art. 150, §4o, ou art. 173, I,. do
Fl. 864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

CTN, em ambas as hipóteses tem-se que a exigência foi regularmente efetuada, não se
encontrando abrangida pela decadência à época da notificação do Auto de Infração.
Alegações de nulidades, inconstitucionalidade e impossibilidade de aplicação
da lei complementar no 105, de 2001 e de utilização de movimentação bancária para efeito
de lançamento de tributo
Antes da análise do presente tópico, cumpre repisar o que já foi esclarecido no
julgamento de piso, no sentido de que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), com o seguinte comando: “O
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Também deve ser novamente pontuado que, as decisões administrativas e
judiciais que o recorrente trouxe ao recurso são desprovidas da natureza de normas
complementares e não vinculam decisões deste Conselho, sendo opostas somente às partes e de
acordo com as características específicas e contextuais dos casos julgados e procedimentos de
onde se originaram, não produzindo efeitos em outras lides, ainda que de natureza similar à
hipótese julgada.
No que se refere às alegações de cerceamento de defesa e nulidade do
procedimento, conforme já esclarecido na decisão recorrida, no processo administrativo fiscal o
litígio só vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, conforme o
comando do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 6 de março 1972 (que rege o processo
administrativo fiscal). É a chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do
direito de defesa antes de materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de
infração ou notificação do lançamento. Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa,
é de atuação exclusiva da autoridade tributária, que busca obter elementos que demonstrem a
ocorrência do fato gerador. Nesse mesmo sentido, há que se esclarecer que a seleção de
contribuintes para realização de procedimento fiscal de auditoria parte da impessoalidade e de
acordo com critérios específicos definidos pela Administração Tributária, visando identificar
indícios de irregularidades, que possibilitem uma maior isonomia no tratamento dado aos
contribuintes, maior eficiência, eficácia e efetividade do trabalho. Sendo que tanto a seleção,
quanto o procedimento de auditoria, possuem como característica comum a atuação exclusiva da
autoridade tributária, não havendo ainda exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
por consequência, resistência a ser oposta pela pessoa sob ação fiscal.
Sem razão, portanto, a alegação de nulidade relativa à falta de apresentação de
parâmetro que indicasse o motivo do impugnante ter sido fiscalizado, por se tratar de
procedimento oficioso interno da Administração Tributária. Da mesma forma, improcedentes os
argumentos de nulidade pelo fato de estar domiciliado no estado de São Paulo e ter sido
fiscalizado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Belém, ou por ter tido sua
impugnação apreciada pela DRJ/Belém. Consoante a Súmula CARF n o 27, é valido o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo, o que afasta a alegação de nulidade pelo fato do AI ter
Fl. 865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

sido lavrado por autoridade fiscal de domicílio diverso daquele do sujeito passivo. Nessa mesma
linha, relativamente ao julgamento, temos o verbete sumular no 102, preceituando que é válida a
decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento de localidade diversa do
domicílio fiscal do sujeito passivo.
Ainda relativamente às nulidades e suposto cerceamento de direito de defesa,
analisando os autos, verifica-se que todos os documentos que embasaram a autuação foram
juntados ao processo, incluídos as planilhas de diferenças apuradas e os extratos bancários
(anexos I e II – fls. 238 a 773). Também é fato que tais documentos encontravam-se à disposição
do contribuinte, inclusive para extração de cópias. Assim como, o lançamento do crédito
tributário foi efetuado com observância do disposto na legislação e o Auto de Infração e o Termo
de Verificação Fiscal que o integra descrevem com clareza as irregularidades apuradas, citam o
enquadramento legal, tanto da infração como da cobrança da multa de ofício e dos juros de mora,
tendo sido oportunizado ao autuado, desde a fase de auditoria, passando pela impugnação e
recurso ora sob julgamento, todas as possibilidades de apresentação de argumentos e documentos
que afastassem a presunção de omissão de rendimentos. Pertinente a reprodução parcial da
decisão de piso, ao tratar dessas mesmas nulidades e que também adoto como fundamento para
decidir:
Da análise dos autos, verifica-se às fls. 162/172, bem como nos demais termos que
integram o auto de infração contestado, que houve descrição detalhada do fato gerador
do imposto de renda da pessoa física e seus acréscimos legais pertinentes, bem como de
seu enquadramento legal. A matéria, assim como a determinação da exigência tributária
estão perfeitamente identificadas. Observa-se, também, que o auto de infração está
acompanhado de todos os elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito e
que o lançamento atende todos os requisitos legais, não existindo, portanto, qualquer
violação ao princípio da legalidade.
Diga-se a mesma coisa com relação à multa de ofício e dos juros de mora, onde se vê, à
fl. 171, que o autuante citou sua fundamentação legal.
Assim, quanto ao alegado cerceamento do direito de defesa, no presente caso, nada há
que se argüir objetivamente quanto a esse aspecto. Cabe esclarecer que não houve
cerceamento ao direito de defesa antes de iniciado o prazo para impugnar o auto de
infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não existe litígio ou contraditório.
Para comprovar tal assertiva é suficiente a transcrição do art. 14 do Decreto n°
70.235/1972, verbis:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. (Grifei)
Os princípios do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, tanto no
processo administrativo, quanto no judicial. No processo administrativo, o litígio só
vem a ser instaurado a partir da impugnação tempestiva da exigência, na chamada fase
contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou
notificação do lançamento.
A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da
autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos
poderes de fiscalização que lhes são conferidos pelos artigos 194, 195 e 197 a 200,
todos do Código Tributário Nacional, verificam e investigam o cumprimento das
obrigações tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador.
Assim, a primeira fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da
autoridade tributária. Nesta fase, de caráter inquisitorial, o contribuinte tem uma
participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à fiscalização quando
solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas obrigações. Não
há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo, consequentemente,
resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado. Logo, antes da impugnação, não há
Fl. 866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

litígio, não há contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pelo Fisco.
Portanto, inexiste processo, assim entendido como meio para solução de litígios, haja
vista ainda não haver litígio. A pretensão da Fazenda ainda não se concretizou. Logo,
não há que se falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da
ação fiscal.
Além do mais, o ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade
compartilhada com o sujeito passivo (CTN, art.142) a seguir transcrito:
(...)
A partir da lavratura do auto de infração, na hipótese de discordar da exigência, é que o
contribuinte, respaldado pelas garantias constitucionais ao contraditório e à ampla
defesa, passa a participar ativamente, inaugurando o processo administrativo de
exigência de crédito tributário, apresentando sua impugnação, o que, in casu, assim o
procedeu o litigante ao impugnar com os documentos de fls. 71/76 e 191/212.
Em vista disso, o lançamento do crédito tributário foi efetuado com observância do
disposto na legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação,
instaurado a fase litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no
70.235/1972. Nenhum procedimento administrativo dificultou ou impediu-o de
apresentar sua impugnação e comprovar suas alegações, bem como não foi violado
qualquer direito assegurado pela Constituição Federal.
Embora alegue cerceamento do direito de defesa, é de clareza solar que o impugnante se
omitiu de justificar os depósitos efetuados em sua conta corrente e poupança, devendo
ser ressaltado que lhe foram concedidas diversas oportunidades de fazê-lo, quer na fase
fiscalizatória, quer na impugnatória, conforme amplamente registrado nos autos.
Registre-se que tal alegação é falaciosa, como se verifica à fl. 193:
“2.1 – De posse do MPF a auditora autuante elaborou e encaminhou ao impugnante o
Termo de Intimações NOS QUAIS, EM RESUMO, PROCURAVA QUE O
IMPUGNANTE FISCALIZADO, FIZESSE PROVA CONTRA SI PRÓPRIO, ou seja,
demonstrasse que omitiu rendimentos em sua declaração de imposto de renda, exigindo
comprovação de origem de depósitos efetuados em suas contas correntes.” (Grifou).
Ora, o sujeito passivo argüi cerceamento do direito de defesa, mas sempre que lhe foi
dada a oportunidade de lançar luz sobre os assuntos legitimamente inquiridos pela
Receita Federal, silenciou. Primeiramente na fase fiscalizatória, portanto antes de
instaurado o contencioso administrativo. Depois, na fase impugnatória, alega
cerceamento do direito de defesa, mas esquivou-se aos esclarecimentos necessários,
invocando o art. 5o, inciso LXIII da Constituição Federal, reservando-se o direito de não
apresentar provas que pudessem ser usadas contra ele mesmo.
Não merece acolhida tal argumentação, pois tendo o contribuinte ingressado com a
impugnação, demonstrando de forma inequívoca seu pleno conhecimento do processo
fiscal, e não havendo no auto de infração quaisquer imperfeições ou presunções técnicas
capazes de viciar a exigência, não procede a arguição de nulidade.
Não pode, portanto, o sujeito passivo transferir quer para a autoridade lançadora, quer
para o julgador os problemas relativos a sua omissão quanto aos necessários
esclarecimentos sobre os quais preferiu silenciar.
O interessado teve, sim, conhecimento não só de tudo o que contém o auto de infração e
partes integrantes, mas também do processo como um todo, pois lhe foi oportunizada
vista dos autos.
Diante da garantia do contraditório e da ampla defesa dada no processo, está o litígio
pautado nos princípios da igualdade e da legalidade, visto que o que interessa é a
decisão mais justa e adequada, nos termos do que determinam as normas jurídicas
aplicáveis ao conflito concretamente apresentado.
Afasta-se, assim, os argumentos articulados na impugnação e ratificados no
recurso, quanto a supostas nulidades e cerceamento de defesa, tendo sido demonstrado não ter
Fl. 867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

havido qualquer embaraço do direito de defesa do autuado, vez que a fase litigiosa somente se
instaura justamente com a apresentação da impugnação, além do fato de que, ainda na fase de
auditoria fiscal, a contribuinte foi reiteradas vezes intimada a prestar esclarecimentos quantos aos
depósitos em sua conta corrente, discriminados individualizamente, tudo nos termos da
legislação de regência.
É suscitada pelo recorrente a violação do seu direito à intimidade e ao sigilo
bancário, assim como, a impossibilidade de utilização de movimentação bancária para
lançamentos de tributos. Quanto a alegações de inconstitucionalidade, de início, trata-se de
discussão que escapa à competência legal das autoridades julgadoras de instância
administrativa, sobretudo por ausência de competência para se manifestar acerca da
legalidade das normas regularmente editadas segundo o processo legislativo. Conforme já
explicitado alhures, o controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da
devolutividade que lhe compete frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do
ato da administração tributária em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato
administrativo de lançamento atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os
elementos da competência, finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão
suporte, não havendo permissão para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis.
De toda sorte, não há qualquer ilegalidade, nulidade ou irregularidade na
requisição e obtenção de documentos bancários pela Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil (RFB) junto às instituições financeiras. Pois para tanto há suporte jurídico na Lei
Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001 (regulamentada pelo Decreto 3.724, de 10 de
janeiro de 2001) e na Lei no 10.174, de 9 de janeiro de 2001. Tais normas garantem à RFB o
direito de acesso e utilização das informações financeiras para o fim de instaurar procedimento
administrativo fiscal tendente a verificar a existência de crédito tributário e para lançamento de
eventual crédito apurado. A propósito, o Supremo Tribunal Federal já definiu a questão
no Recurso Extraordinário - RE - n° 601.314. Em tal julgamento, submetido à sistemática da
repercussão geral, assim decidiu o STF (Tema 225): “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o
translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal” Nos termos do art. 62, do
Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
essa decisão deve ser observada pelos Conselheiros durante os julgamentos, devendo portanto
ser afastadas as arguições de inconstitucionalidade.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem
não comprovada
Advoga o recorrente a impossibilidade do lançamento com base em sua
movimentação financeira, sob vários argumentos, tais como: quebra de sigilo sem autorização
judicial; inocorrência do fato gerador da obrigação tributária; o lançamento requer prova segura
da ocorrência do fato gerador; impossibilidade de lançamento baseado em depósitos bancários,
cabendo à fiscalização provar a ocorrência de omissão de receita e de que a exigência fiscal não
pode estar assentada unicamente em extratos ou comprovantes de depósitos bancários.
Para melhor entendimento do tema, concernente à omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, relevante se fazer um
histórico da legislação que trata dos depósitos bancários e sua utilização para o efeito de
lançamento de crédito tributário. Para tanto, valho-me de extratos de voto proferido no Acórdão
no 2202-004.892, desta 2a Câmara / 2a Turma Ordinária, em julgamento de 16/01/2019:
Fl. 868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

A lei que primeiramente autorizou a utilização de depósitos bancários injustificados
para arbitramento de omissão de rendimentos foi a Lei n° 8.021, de 12 de abril de 1990,
que assim dispõe em seu art. 6o e parágrafos:
Art. 6o O lançamento de oficio, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1o Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte.
§ 2o Constitui renda disponível a receita auferida pelo contribuinte, diminuída dos
abatimentos e deduções admitidos pela legislação do Imposto de Renda em vigor e
do Imposto de Renda pago pelo contribuinte.
§3° Ocorrendo a hipótese prevista neste artigo, o contribuinte será notificado para o
devido procedimento fiscal de arbitramento.
§ 4o No arbitramento tomar-se-ão como base os preços de mercado vigentes à época
da ocorrência dos fatos ou eventos, podendo, para tanto, ser adotados índices ou
indicadores econômicos oficiais ou publicações técnicas especializadas.
§ 5o O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
§ 6o Qualquer que seja a modalidade escolhida para o arbitramento, será sempre
levada a efeito aquela que mais favorecer o contribuinte.
O texto legal, portanto, permitia o arbitramento dos rendimentos omitidos utilizando-se
depósitos bancários injustificados desde que demonstrados os sinais exteriores de
riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com a renda disponível, e desde que
este fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte. Percebe-se
claramente que, na vigência da Lei n° 8.021, de 1990, o fator que permitia presumir a
renda omitida eram os sinais exteriores de riqueza, que deviam ser comprovados pela
fiscalização, e não os depósitos bancários injustificados, mero instrumento de
arbitramento.
Porém, a partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a
ter um disciplinamento diferente daquele previsto na Lei n° 8.021, de 1990, com a
entrada em vigor da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, cujo art. 42, com a
alteração introduzida pelo art. 4o da Lei n° 9.481, de 13 de agosto de 1997, assim
dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ Io O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação
vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso
anterior, os de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00
Fl. 869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

(doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do ano- calendário, não ultrapasse o valor de R$
80.000,00
(oitenta
mil
reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em
que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
Art. 88. Revogam-se:
(...)
XVIII - o §5° do art. 6o da Lei n" 8.021, de 12 de abril de 1990;
Desta forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal de
omissão de rendimentos com base nos depósitos bancários condicionada apenas à falta
de comprovação da origem dos recursos que transitaram, em nome do contribuinte, em
instituições financeiras, ou seja, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador quando o contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos efetuados em
sua conta bancária, não havendo a necessidade de o fisco juntar qualquer outra prova.
Como regra, para alegar a ocorrência de fato gerador, a autoridade deve estar munida de
provas. Porém, nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato gerador, a
produção de tais provas é dispensada. Sobre a questão, estabelece o Código de Processo
Civil, nos seus artigos 333 e 334:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I- ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos: (...)
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção legal estabelecida pelo art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, é presunção
relativa (júris tantum), a qual admite a prova em contrário, cabendo, pois, ao
contribuinte, a sua produção.
No caso em tela, a fiscalização, de posse dos valores movimentados nas contas do
contribuinte mantidas junto às instituições financeiras, intimou-o a comprovar e
justificar documentalmente a origem dos depósitos nelas efetuados.
Por comprovação de origem, entende-se a apresentação de documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que
demonstre, de forma inequívoca, a que título o beneficiário recebeu aquele valor, de
modo a poder identificar a natureza da transação, se tributável ou não.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários, como
tais considerados, mas a omissão de rendimentos por eles representada. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a
omissão de rendimentos objeto de tributação.
Depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova
da omissão de rendimentos, quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar
a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz
satisfatoriamente.
Conforme esclarecido, o objeto da tributação não foi o depósito bancário em si,
mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada pelo mesmo, sendo esses utilizados
unicamente como instrumento de arbitramento dos rendimentos presumidamente omitidos. O
Fl. 870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não
for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. Ao deixar de comprovar tal origem, sem apresentação de documentação hábil e idônea
comprobatória de suas movimentações financeiras, o contribuinte dá ensejo à transformação do
indício em presunção de omissão de rendimentos passível de tributação, nos estritos termos da
lei. A matéria é, inclusive, objeto de Súmulas deste Conselho, onde se destaca o verbete sumular
no 26, publicado, no Diário Oficial da União de 22/12/2009 (Seção 1, págs. 70 a 72) que tem
caráter vinculante para a Administração Tributária Federal, que apresenta o seguinte comando:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Ocorre que, embora devidamente intimado para comprovação, mediante
documentação hábil e idônea a origem dos recursos creditados em suas contas-corrente, preferiu
o contribuinte manter-se inerte, sob argumento de que não seria obrigado a produzir prova contra
si, ocasionando a aplicação da presunção prevista no multicitado art. 42, de Lei no 9.430, de
1996. Registre-se que o recorrente foi devidamente advertido quanto às implicações resultantes
do não atendimento das intimações para comprovação da origem dos recursos, preferindo
apresentar argumentos contrários ao atendimento. Assim, como não apresentou os elementos
necessários para comprovar suas movimentações financeiras, responsabilidade esta que lhe
competia e não sendo comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder/dever
de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na declaração de
ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto correspondente, devendo ser mantido o
lançamento.
Juros moratórios – Taxa Selic
Com relação à exigência de juros de mora sobre os valores lançados, mediante
aplicação da taxa Selic, a presente notificação foi lavrada em face da revisão de ofício da
Declaração de IRPF apresentada pelo contribuinte e a autoridade fiscal lançadora apenas aplicou
o que determina a legislação tributária. Nos temos já explicitados, não compete à autoridade
administrativa pronunciar-se sobre a legalidade ou constitucionalidade das normas regulamente
aprovadas e vigentes, conforme a Súmula no 2 deste Conselho. Noutro giro, há orientação
expressa quanto ao tema, consolidada na Súmula CARF no 4, que possui efeito vinculante,
conforme a Portaria no 277, de 7 de junho de 2018, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Da mesma forma, no que se refere à incidência de juros moratórios sobre os
débitos tributários durante o período de inadimplência, temos a Súmula CARF no 5, nos
seguintes termos: “São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago
no vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no montante
integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, os acréscimos legais aplicados decorrem de expressa previsão legal.
Sendo a atividade administrativa do lançamento vinculada e obrigatória, uma vez detectada a
ocorrência da situação descrita na lei como necessária e suficiente para ensejar o fato gerador
Fl. 871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-008.200 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14337.000317/2010-39

da obrigação tributária, cabe à autoridade tributária proceder ao lançamento, com os devidos
acréscimos legais.
Ante todo o exposto, voto por conhecer do Recurso e no mérito negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 872
DF CARF MF
Documento nato-digital